Tribunal: TJBA
Processo: 8049486-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049486-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM registrado(a) civilmente como EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPURIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão veiculada nos autos da ação civil pública nº 0003966-41.2009.8.05.0001, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

D
ecisão
de saneamento e organização do processo
que afastou a
alegação de
prescrição sob o fundamento de aplicação do prazo
vintenário
do Código Civil de 1916. A ação civil pública foi proposta em 2009 e visa à revisão da correção monetária de cadernetas de poupança em razão dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989). O agravante sustenta a incidência da prescrição quinquenal e a extinção da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à ação civil pública que busca a tutela de direitos individuais homogêneos decorrentes de expurgos inflacionários, bem como o termo inicial de sua contagem.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à ação civil pública é quinquenal, por analogia ao art. 21 da Lei nº 4.717/1965 e à luz do microssistema de tutela coletiva; e (
ii
) saber se o
termo inicial da prescrição coincide com a edição da Medida Provisória nº 32/1989, conforme a teoria da
actio
nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.070.896/SC), firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável às ações civis públicas que tratam de direitos individuais homogêneos, inclusive relativas a expurgos inflacionários, é de cinco anos, por aplicação analógica do art. 21 da Lei nº 4.717/1965.

A ação civil pública integra microssistema de tutela coletiva, não sendo aplicável o prazo
vintenário
do Código Civil de 1916, ainda que os fatos tenham ocorrido anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor.

O termo inicial da prescrição observa a teoria da
actio
nata, segundo a qual a pretensão surge com a violação do direito ou com a ciência inequívoca do dano pelo titular.

No caso, a violação ocorreu com a edição
/vigência
da Medida Provisória nº 32/1989, que alterou
, inclusive com efeitos retroativos,
os índices de correção monetária das cadernetas de poupança, dando origem aos expurgos inflacionários.

Considerando o prazo prescricional quinquenal, a pretensão deveria ter sido exercida até 1994. A ação civil pública foi ajuizada apenas em 2009, após o decurso do prazo, o que configura a prescrição.

Impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação civil pública, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015, II; CPC, art. 487, II; CC/2002, art. 189; Lei nº 4.717/1965, art. 21; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.070.896/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, REsp 1.919.523/DF, Rel. Min., Terceira Turma, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8049486-26.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e agravado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR